Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-95.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-95.2023.8.14.0061

APELANTE: JANE CELESTE DE SOUSA TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava a incorporação da gratificação correspondente ao exercício de jornada em tempo integral (“Horas Normais”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a gratificação decorrente da prestação de serviços em tempo integral possui natureza permanente, ensejando incorporação à remuneração da servidora;

(ii) verificar se a alteração legislativa municipal posterior (Lei nº 11.920/2023) modificou a natureza da verba e gerou direito adquirido à incorporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora tenha havido erro material na decisão anterior ao nomear a verba pleiteada como “Gratificação de Sala de Aula”, tal equívoco não alterou o fundamento central do julgamento, que reconheceu a natureza pro labore faciendo da gratificação por tempo integral.

4. A gratificação, ainda que paga por período prolongado, tem caráter transitório, sendo devida apenas enquanto persistir a atividade que a justifica, nos termos da legislação municipal.

5. A nova redação do § 2º do art. 20 da Lei Municipal nº 9.860/2016, conferida pela Lei Municipal nº 11.920/2023, não autorizou a incorporação da verba aos proventos, limitando-se a reconhecer a agregação das “Horas Normais” à jornada para fins de cálculo de adicionais, sem natureza permanente.

6. Inexistência de afronta à irredutibilidade de vencimentos ou a direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratificação por tempo integral percebida por servidor público municipal tem natureza transitória e somente é devida enquanto perdurar o exercício da atividade específica que a justifica, não gerando direito à incorporação aos vencimentos.

2. A alteração legislativa posterior que reconhece reflexos da verba sobre outras parcelas não implica sua incorporação automática à remuneração ou aos proventos de aposentadoria.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; CPC, arts. 492, 1.014 e 1.021; Lei Municipal nº 9.860/2016; Lei Municipal nº 11.920/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0807807-83.2021.8.14.0051, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025, 1ª Turma de Direito Público.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jane Celeste de Sousa Teixeira em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, a agravante afirma que houve equívoco na análise da matéria, pois a decisão recorrida indeferiu pedido relativo à gratificação de sala de aula, quando, na verdade, o objeto da demanda é a incorporação da segunda jornada de trabalho (“Horas Normais”), que constou regularmente de sua remuneração e tem amparo na Lei Municipal nº 9.860/2016, alterada pela Lei Municipal nº 11.920/2023.

Pontua a ocorrência de violação ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil), bem como à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal).

Ressalta foi desconsiderada a alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 11.920/2023, prova nova relevante que reforça a natureza remuneratória da parcela “Horas Normais”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 25401310).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo os termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inicialmente, verifico que assiste razão à agravante no tocante ao erro material do
decisum
, referente à nomenclatura e fundamento legal da verba pleiteada nestes autos, uma vez que não se trata da “Gratificação de Sala de Aula”, disciplinada pelos arts. 27, inciso I, alínea “d”, e 32 da Lei Municipal nº 9.860/2016 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Tucuruí – PCCR), mas sim da gratificação pelo serviço prestado em tempo integral, anteriormente prevista no art. 25 da Lei Municipal n° 4.145/1998 (PCCR revogado pela Lei Municipal nº 9.860/2016):

Art. 25 – A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária destinada ao profissional do magistério, designado para prestar serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e é calculada a razão de 100% (cem por cento) do vencimento-base.

A despeito de tal circunstância, verifico que a decisão agravada ratificou o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no tocante à natureza
pro labore faciendo
da gratificação em comento, sendo este o fundamento que obsta a incorporação requerida pela agravante, não havendo que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou a direito adquirido. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS
. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RETORNO À FUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal efetiva contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, visando ao restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) sobre sua remuneração e pagamento retroativo de valores suprimidos, após transferência de setor e supressão da vantagem pecuniária, que era paga em razão do exercício de fiscalização urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de dedicação exclusiva, percebida por longo período, pode ser restabelecida aos vencimentos da servidora; (ii) estabelecer se é possível analisar pedido recursal de retorno à função de origem, não pleiteado expressamente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor exerce a atividade específica que motiva seu pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 14.899/94 e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

4.
O pagamento da gratificação, ainda que por período prolongado, não gera direito à incorporação definitiva à remuneração do servidor, pois a vantagem está vinculada à condição excepcional e temporária do exercício funcional.

5. Não se admite inovação recursal para análise de pedido de retorno à função de origem, quando tal pretensão não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e à vedação de decisão ultra ou extra petita prevista no art . 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva tem caráter transitório e só é devida enquanto o servidor exerce atividade que a justifique, não sendo passível de incorporação aos vencimentos, ainda que percebida por longo período.

2. Não é possível inovar o pedido em sede recursal para pleitear retorno à função de origem, quando tal requerimento não foi formulado na petição inicial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078078320218140051 28722901, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Por oportuno, impende salientar que a alteração legislativa promovida no PCCR de Tucuruí pela Lei Municipal nº 11.920/2023 tampouco ampara a pretensão recursal da agravante, uma vez que a nova redação do § 2º do art. 20 não instituiu a incorporação da parcela aos proventos de aposentadoria, apenas estabeleceu que “Os valores pagos pelo evento HORAS NORMAIS, são parte agregada à jornada de trabalho do professor e sobre estas incidirão todas as gratificações e os adicionais concedidos aos servidores integrantes do Magistério Público Municipal (...)”.

Assim, entendo que a matéria em discussão fora decidida de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025